Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mera insatisfação com o entendimento a que chegou o colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, havendo meio adequado para tanto previsto no Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
2. Para se ter por prequestionada a matéria apontada nos declaratórios, basta a sua mera oposição.